Tribunal: TJMT
Processo: 1000107-52.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000107-52.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Dano Ambiental, Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[ANTONIO CEZAR ANTONIOLLI - CPF: 317.665.368-91 (APELADO), GILBERTO LOPES THEODORO - CPF: 074.228.038-19 (ADVOGADO), RAFAEL ANTONIETTI MATTHES - CPF: 344.617.158-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARAGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
INOVAÇÃO RECURSAL
–
RECURSO
NÃO CONHECIDO.

1 –
A insurgência somente em embargos de declaração constitui notória inovação recursal e não pode ser conhecida, conforme entendimento jurisprudencial.

2 –
O embargante não debateu tal capítulo em suas razões
interpostas
, tratando-se de inovação recursal, cuja análise é incabível nesta sede de embargos declaratórios, em razão da preclusão consumativa.

3 –
Embora a repercussão geral da questão tenha sido admitida (Tema 1255 do STF), nenhuma tese foi firmada ao tempo da prolação do presente acórdão, tampouco ao tempo da interposição do recurso de apelação; de igual forma, não há determinação de sobrestamento ou qualquer óbice vinculante ao julgamento da matéria pelos Tribunais.

4 – Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
, contra voto
deste Relator
, que, por unanimidade colegiada,
negou provimento a
o
recurso de apelação interposto
, nos seguintes termos:

“
[...]

Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade suscitada pelo Apelado e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Grosso, para manter
incólume
a sentença recorrida.

É como voto
”
.

Em suas razões, aduz que “
a referida decisão contém omissão quanto ao reconhecimento, pelo STF, de repercussão geral quanto ao tema 1255”.

Sustenta que “durante o curso da Ação Civil Pública o Estado de Mato Grosso ressaltou a necessidade do envio dos autos a CEJUSC, a fim de firmar acordo
consensual
entre as partes envolvidas”.

Nesses termos, pugna pelo provimento dos embargos de declaração para que haja pronunciamento acerca dos pontos indicados, para que
seja determinado que os honorários advocatícios sejam fixados por equidade.

Intimado para contrarrazões, o Embargado manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id.
233775162
).

É o rela
tório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso, contra voto deste Relator, que, por unanimidade colegiada, negou provimento ao recurso de apelação interposto.

Em suas razões, aduz que “a referida decisão contém omissão quanto ao reconhecimento, pelo STF, de repercussão geral quanto ao tema 1255”.

Pois bem.
Da análise da questão posta,
mister
se faz consignar queo
s presentes embargos

não merece
m

conhecimento
.

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I -
para

corrigir-lhe
, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II -
por
meio de embargos de declaração”.

O
artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento
.

No caso
sub
exame
,
depreende-se que o recurso
de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, ora Embargante (Id.
178782164
),
não indica o ponto aqui levantado no embarque de suas razões recursais
,
de modo que não há de se alegar omissão quanto a matéria não arguida na petição recursal, e sequer examinada, de igual modo, em sede de sentença.

O embargante não debateu tal capítulo em suas razões recursais, tratando-se de inovação recursal, cuja análise é incabível nesta sede de embargos declaratórios, em razão da preclusão consumativa.

Sabe-se, pois, que a insurgência somente em embargos de declaração constitui notória inovação recursal e não pode ser conhecida, conforme entendimento jurisprudencial.
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. I – É vedada a inovação recursal em sede de Embargos de Declaração, cujo acolhimento pressupõe algum dos vícios insertados no art. 1.022 do CPC. II – No caso concreto, a base de cálculo dos honorários do advogado já estava estabelecida desde a sentença prolatada pelo juízo a quo. III - Em relação a tal parâmetro, nenhum questionamento foi manifestado nas apelações interpostas. IV- A insurgência somente em embargos de declaração constitui notória inovação recursal e não pode ser conhecida, conforme entendimento jurisprudencial. V – Embargos de Declaração não conhecidos (TJ-AM - EMBDECCV: 00008041420228040000 Manaus, Relator: João de Jesus Abdala Simões, Data de Julgamento: 31/03/2022, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 31/03/2022).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretensão à rediscussão de matéria já apreciada com efeito infringente. Não cabimento. Finalidade de prequestionamento. Alegação de que o v. acórdão padece de erro e contradição, uma vez que inexistem provas suficientes acerca da atividade rural no imóvel
.
Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo desnecessário o expresso pronunciamento sobre todos os pontos alegados
.

Honorários Advocatícios
.
Alegada necessidade de limitação do valor dos honorários, com base na equidade
.
Matéria não suscitada em nenhuma oportunidade pelo embargante
.
Inovação recursal Manutenção da decisão Embargos rejeitados
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1002697-66.2017.8.26.0394; Relator (a): Adriana Carvalho; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Nova Odessa - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 07/06/2024; Data de Registro: 07/06/2024)
[
g.n
].

Embargos de declaração
.
Alegação de omissão
.
Prequestionamento
.

Honorários de sucumbência
.
Pretensão da embargante de manifestação sobre os honorários devidos por si
.
Impossibilidade de apreciação neste momento processual
.
Inovação recursal
.
Precedentes do STJ
.
Mero inconformismo
.
Rejeição. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 1020217-19.2022.8.26.0053; Relator (a): Percival Nogueira; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 5a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/05/2024; Data de Registro: 08/05/2024)
[G.N].

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
PREQUESTIONAMENTO
.
Alegação de omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios
.
Inadmissibilidade
.
Não houve condenação de honorários advocatícios na decisão de primeira instância
.
Ausência de pedido recursal para fixar verba honorária
.
Inovação recursal
.
Recurso de caráter infringente
.
Embargos de declaração improvidos. (TJSP; Embargos de Declaração Cível 2022203-82.2024.8.26.0000; Relator (a): Maurício Fiorito; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Pirapozinho - 1a Vara Judicial; Data do Julgamento: 05/04/2024; Data de Registro: 05/04/2024)
.

Assim, é evidente que não há vícios a serem sanados. O que a parte busca, em verdade, é a rediscussão da matéria, dotando seus embargos de efeitos infringentes, o que os converteria em verdadeiro pedido de reconsideração, de modo a desnaturar as finalidades restritas para a qual foram criados.

O caráter infringente do recurso é cabível somente em situação excepcionalíssima; tal é caso da modificação que resulta, inarredavelmente, da superação do vício de omissão, obscuridade ou contradição da decisão embargada.

De se consignar, ademais, que a omissão a que se refere o inciso do parágrafo único do art. 1.022 do CPC é aquele atinente a “tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento”, o que não se verifica no caso. Precedentes vinculantes não se confundem precedentes meramente persuasivos e o art. 489, § 1o, VI, do CPC se refere somente àqueles.

No mais, embora a repercussão geral da questão
tenha sido
admitida
(Tema 1255 do STF)
, ne
nhuma tese foi firmada ao tempo da
prolação do
presente
acórdão, tampouco ao tempo da interposição do recurso de apelação
; de igual forma, não há determinação de sobrestamento ou qualquer óbice vinculante ao julgamento da
matéria pelos Tribunais.

Diante do exposto
, considerando que os embargos de declaração não guardam nenhuma relação com o
s
fundamento
s

listados na peça de apelação
,
e ante tudo o mais que dos autos consta,

com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO.

Por derradeiro, registre-se que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas na lei.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024